Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-46.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011378-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 303.961.231-04 (APELANTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA

- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – FUNÇÃO - TÉCNICA DE MANIPULAÇÃO – 62 ANOS – DIAGNÓSTICO LER (LESÕES DO ESFORÇO REPETITIVO) - COMPROVADA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL – DIREITO À APOSENTADOIRA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário cessado indevidamente pela Autarquia Previdenciária deve se dar no dia imediato à interrupção, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Maria Aparecida dos Santos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez ou para Concessão de Auxílio-Doença, que condenou a Autarquia Previdenciária implantar em favor da Autora, Recorrente, Aposentadoria por Incapacidade, decorrente de acidente de trabalho, a partir do laudo pericial, no caso, 24/10/2022 (id. 161630709).

Busca a reforma da sentença apenas na parte relativa ao termo inicial para implantação da Aposentadoria por Invalidez, sob o argumento de que
o termo inicial para o restabelecimento é a data em que iniciou as reduções do benefício previdenciário cessado indevidamente e não a data da perícia judicial
(id. 161630712).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença objurgada, no sentido de que

“
seja determinado o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez da apelante (NB 550.157.209-1) desde que começaram as reduções no valor do benefício que culminaram em sua cessação (redução de seu benefício para 50% em 14 de maio de 2019, para 25% em 14 de outubro de 2019, e a interrupção total do benefício em 13 de abril de 2020), com a condenação do INSS ao pagamento das prestações devidas no período entre as reduções e a nova implantação, acrescidas de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação até a efetiva liquidação
(id. 161630712).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 161630715).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 162667177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Maria Aparecida dos Santos
, contra sentença que
condenou a Autarquia Previdenciária implantar em seu favor Aposentadoria por Incapacidade, decorrente de acidente de trabalho, a partir do laudo pericial, no caso, 24/10/2022 (id. 161630709).

Colhe-se dos presentes autos que a parte Recorrente, atualmente com 62 anos, ajuizou
Ação para Restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez ou para Concessão de Auxílio-Doença
,
em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, com objetivo de restabelecer benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2012, que resultou em LER/DORT (Lesões do Esforço Repetitivo), enfermidade que a incapacita para suas atividades laborais de técnica de manipulação.

Discorre que usufruiu o benefício da Aposentadoria por Incapacidade
, em decorrência de Acidente de Trabalho, registrado sob o nº
550.157.209-1
, após decisão judicial proferida em outro processo, com início em 01/01/2012, mas devido a revisão promovida pela Recorrida, no ano de 2018,
passou a receber o benefício com reduções escalonadas e
cessação programada para o dia
13/04/2020, tudo de forma indevida
(id. 161630696).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que a demandante tem direito à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, pois sua incapacidade para o trabalho é
total e permanente
.

Logo, comprovada a doença do trabalho e que as sequelas dela advindas comprometeram sua capacidade laboral, restando a autora incapacitado de forma total e permanente para o trabalho, assim faz jus a requerente a aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92).

Diante da impossibilidade de recuperação da requerente para o exercício de sua atividade laboral, aliada às suas condições socioeconômicas e idade avançada que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, impõe-se a
implantação
do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia
(24/10/2022
).

Embora o perito afirme no laudo pericial que o início da incapacidade se deu provavelmente em outra data, além do artigo 43
, caput,
da Lei nº 8.213/91 estabelecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia imediato ao da cessação do auxílio doença
,
entendo que, no caso, os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente somente foram verificados quando da realização da perícia médica, pois, apenas nessa data, constatou que a demandante é insuscetível de reabilitação e que às suas condições socioeconômicas e idade avançada dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional.

(...)

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para o fim de determinar que o requerido implante a
aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja,
(24/10/2022
)
.

Condeno, ainda,

o requerido ao pagamento das parcelas referente à aposentadoria por invalidez, a partir de
(24/10/2022
) até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria. (...)”

Irresignada, a Autora recorre apenas da parte da sentença relativa à fixação do termo inicial para restabelecimento do benefício Aposentadoria por Invalidez, porquanto entende que a data correta é aquela em que iniciou as reduções do benefício previdenciário até a cessação indevida e não o dia da perícia judicial
(id. 161630712).

A prova revela que a Recorrida, atualmente com 62 anos de idade, ensino médico completo, técnica de manipulação, sofreu acidente de trabalho que lhe incapacitou para suas atividades laborais, por desenvolver a enfermidade LER/DOT (CID

M77.9, M54.9, M545), razão pela qual, inclusive, lhe fora concedida Auxílio-Doença com Conversão para Aposentadoria por Invalidez, por força de sentença transitada em julgado em outra ação (Processo nº 10705-56.2009.811.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis), com início em 01/01/2012. Contudo, por decisão da Autarquia Previdenciária, teve o benefício cessado em 13/04/2020 (ids. 16162004, pág. 4, e 161625005).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo nesta ação, comprova que a incapacidade total e definitiva da Recorrente desde o ano de 2012 (id. 154924446). Confira-se:

“(...)

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

A) Nome: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

B) Idade: 62 ANOS

C) Profissão declarada: ́TÉCNICA DE MANIPULAÇÃO

D) Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO

(...)

3.Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: ARTROSE DE MÃOS E TENDINITE CRÔNICA OMBROS CID M19 E M75

(...)

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
R: TOTAL

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10.Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11.Qual a data de início da doença?

R: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR

12.Qual a data de início da incapacidade?

R: DESDE 2012

16.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: TOTAL

17.Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: NÃO HÁ

18.A incapacidade é definitiva ou temporária? R: DEFINITIVA

(...)

22.Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM, PARA TENDINITE

(...)

5 -
CONCLUSÃO: AUTORA COM ARTROSE E TENDINITE CRÔNICA EM OMBROS, SEM CONDIÇÕES LABORAIS
. (...)” (Destaquei)

Não restam dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício da Aposentadoria por Invalidez (qualidade de segurada, carência (se for o caso) e a incapacidade), nem da indevida decisão da Recorrida em cessar o pagamento do benefício da Recorrente, notadamente porque o laudo pericial comprova que a incapacidade, total e permanente, que gerou o benefício interrompido persiste.

Logo, o restabelecimento do benefício da Aposentadoria por Invalidez é providência que se impõe, a partir do dia imediato a sua cessação, já que não se trata de novo benefício, mas de retomada de uma relação equivocadamente interrompida, conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM DECORRÊNCIA DE CANCELAMENTO INDEVIDO PELO INSS. INCAPACIDADE LABORAL DO AUTOR RECONHECIDA PELO INSS. PARCELAS PRETÉRITAS. TERMO INICIAL
. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Superada a questão da qualidade de segurado do autor, bem como da incapacidade laboral permanente para a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo em vista o reconhecimento da própria Autarquia Previdenciária, conforme o relatório de acompanhamento de perícia judicial, que considerou a incapacidade permanente e definitiva do autor, quanto à manutenção do benefício de aposentadoria por invalidez rural. 2. O INSS deverá pagar ao autor as prestações pretéritas, desde a suspensão indevida, até a data da implementação do benefício, conforme consignado na sentença recorrida. 3. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 4. Apelação a que se nega provimento e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (AC 0000195-53.1997.4.01.4000, DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 13/03/2013 PAG 27.) (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONDIÇÃO DE SEGURADO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA
DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA.
- Apenas nos casos em que a perícia não é capaz de identificar a data do início da incapacidade comprovada, o termo inicial da aposentadoria por invalidez será fixado como a data da juntada aos autos do laudo no qual se constata a invalidez e seu grau.
- Ao ser deferida a tutela em sentença, a qual foi modificada neste grau recursal para reconhecer que o benefício é devido desde o cancelamento indevido do auxílio-doença, houve um pronunciamento que constituiu um fato jurídico, assegurando ao tutelado a manutenção da qualidade de segurado. Assim, como não houve revogação do benefício implementado por força de decisão judicial, a outra conclusão não se chega senão a de que, à época da invalidez o autor, incapacitado para o labor, ostentava a qualidade de segurado, ainda que não vertida contribuição no período.
- no tocante aos juros de mora, uma vez que as condenações remontam ao ano de 2010, eis que o benefício auxílio-doença pelo autor percebido tem como data fim 30/06/2010, devem incidir os juros de mora desde a citação, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TJMG - Apelação Cível 1.0878.10.002723-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 17/11/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TRABALHADOR BRAÇAL – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA.

1- O art. 42 da Lei federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - Entrementes, a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

3 - Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

4 -
O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

5 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

6 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração, em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o, I a V e §4o, II, do CPC.” (N.U 1000626-46.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) (Destaquei)

No que tange à alegação da Recorrente de que a data do restabelecimento do benefício deve ser aquela em que iniciou a redução gradativa do valor do benefício cessado, não merece respaldo, porquanto não há provas suficientes acerca dos motivos pelos quais houve tais deduções.

Forte nessas razões, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta por
Maria Aparecida dos Santos
, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas para fixar o termo inicial de restabelecimento do benefício da Aposentadoria por Invalidez a partir da data da cessação indevida do benefício, observada a prescrição quinquenal, com as devidas atualizações monetárias na forma do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023